Tribunal: TJDFT
Processo: 0718417-69.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA MERCANTIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. LEI No 14.010/2020. INAPLICABILIDADE. PEDIDOS DE DILIGÊNCIA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos da ação de título executivo extrajudicial, pronunciada a prescrição intercorrente e extinto o processo (art. 924, inciso V, CPC).
2. Decisão de suspensão da execução proferida em 16/08/2021, antes da modificação promovida pela Lei 14.195/2021. 2.1. Aplicável ao caso a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à alteração, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão.
3. Verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 16/08/2022 (art. 921, §1o do CPC), nesta data teve início o curso do prazo trienal da prescrição intercorrente, relativo à pretensão executiva, que se funda, no caso, em duplicatas mercantis (art. 18, I da Lei 5.474/1968). 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 16/08/2025.
4. Não se aplica ao caso a suspensão do prazo prescricional em razão da Lei 14.010/2020, publicada no contexto da COVID-19. Pela lei, os prazos foram suspensos entre 12/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020. E, conforme anotado, o início da contagem do prazo de prescrição intercorrente somente se deu 16/08/2022.
5. Todas as diligências requeridas pelo exequente no curso da ação de execução de título extrajudicial, antes de consumada a prescrição, restaram infrutíferas. 5.1. No ponto, “requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente” (STJ. REsp 1732716/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 02/08/2018)
6. Recurso conhecido e não provido.